Tribunal: TJES
Processo: 5000898-23.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-23.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ELETROARTE ELEVADORES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, sem impor condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando o pagamento extrajudicial ocorre antes da citação, mas após o ajuizamento da execução fiscal, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais pelo executado que paga o débito tributário extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2
o
e 8
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; AgInt no REsp n. 2.237.168/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026; AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025; AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; ProAfR no REsp n. 2.239.970/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2026, DJEN de 4/3/2026; TJES, 5007416-24.2023.8.08.0035 ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Julg: 10/04/2026; TJES, 0004469-97.2014.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da r. sentença do id 17548502, que julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, sem impor condenação em honorários advocatícios.

Alega o apelante, em síntese, que tendo havido pagamento administrativo do débito exequendo após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, são devidos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Do cotejo dos autos infere-se que houve a extinção da execução fiscal pelo pagamento, sendo que a citação do devedor foi efetivada via aviso de recebimento (id 17548494).

Embora não tenha o juízo
a quo
considerado válida a citação, a jurisprudência consolidada da Corte Superior é no sentido de que, “na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado” (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

E ainda que não efetivada a citação, a orientação do STJ é firme no sentido de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Por essa razão e tendo presente o princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da ação"
(AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação
, não incidindo, em tais casos, exceção prevista no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Precedentes.

3. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.237.168/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão
em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 -
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

3.2 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso provido. (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

Em consonância, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em execução fiscal ajuizada com fundamento em certidão de dívida ativa, extinta pelo pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação.
2. Sentença que extinguiu o feito, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento voluntário realizado após o ajuizamento e antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus sucumbenciais.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando o pagamento ocorre antes da citação, mas após o ajuizamento da execução fiscal, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. (TJES, 5007416-24.2023.8.08.0035 ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Julg: 10/04/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal em face de Diolinda Cursini, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, sem impor à executada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública, com fundamento no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
O ajuizamento da execução fiscal decorre do inadimplemento da obrigação tributária, sendo a conduta do devedor a responsável pela instauração da demanda, legitimando a responsabilização
pelos ônus processuais.
2.
O pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever do executado de arcar com os honorários advocatícios em tais hipóteses, independentemente da citação válida, por entender que o inadimplemento é a causa eficiente da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido, por maioria. (TJES, 0004469-97.2014.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/09/2025)

Registre-se não desconhecer que foi afetado, no Tema Repetitivo nº 1.413, a discussão sobre o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a citação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS A PROPOSITURA E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (DES)CABIMENTO. AFETAÇÃO.

1. A questão jurídica a ser solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a citação.

2. A afetação do Tema 1.317 do STJ à sistemática dos recursos repetitivos não interfere na presente, visto que versa sobre situação distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo, circunstância diversa da discussão da presente questão jurídica.

3. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.

4. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. (ProAfR no REsp n. 2.239.970/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2026, DJEN de 4/3/2026)

Todavia, apenas foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou dos agravos em recursos especiais em segunda instância fundados em idêntica questão de direito.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada tão somente para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o baixo valor da causa, na forma do art. 85, §§2
o
e 8
o
, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.